Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ART. 1.356-A CC. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS URBANOS. LOTEAMENTO CONSTITUÍDO SEM OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL. LEIS 6.766/79 E 4.591/64. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. REJULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882/STJ (RESP. 1.280.871/SP). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. INADMISSIBILIDADE DE QUE O ADQUIRENTE/POSSUIDOR BENEFICIADO POR SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO QUE É ESSENCIAL À HABITABILIDADE DO CONDOMÍNIO DE LOTES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882).
2. Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.
3. Recurso da autora conhecido e não provido.